Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729330-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IOMAR TORRES MURTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Guia de depósito judicial (id 26156487) não serve como comprovante do pagamento da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento”. Assino ao agravante o prazo de cinco dias para efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Brasília, 20/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator